Tribunal: TJDFT
Processo: 0703743-50.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703743-50.2020.8.07.0019 RECORRENTE: MOURIVALDO GOMES DA SILVA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO EM DELEGACIA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. CARACTERÍSTICAS DOS RÉUS APONTADAS PELOS OFENDIDOS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. BENS SUBTRAÍDOS APREENDIDOS COM OS RÉUS NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVAS CONTUNDENTES. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA, E DESPROVIDOS. 1. Não há violação do entendimento mais recente do STJ, no sentido da impossibilidade de fundamentar a condenação exclusivamente em reconhecimento presencial realizado sem a observância do art. 226 do CPP (HC n. 598.886), quando a prova da autoria do crime for baseada em outros meios de provas. No caso, foram produzidas outras provas, além do reconhecimento presencial, como a prova testemunhal e a apreensão da res furtiva em poder dos réus, provas que são suficientes para a condenação dos réus. 2. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório não deixa dúvidas de que os três réus foram os autores dos crimes de roubo circunstanciado (roubos contra 3 vítimas). In casu, a condenação está lastreada em provas independentes do reconhecimento pessoal dos réus, que os vinculam à conduta criminosa, mormente o depoimento das testemunhas policiais e das vítimas, os quais indicaram que todos participaram do roubo, além das circunstâncias da apreensão dos recorrentes, que foram abordados pelos policiais, momentos após o crime, no carro utilizado na empreitada delituosa e ainda na posse dos bens subtraídos. 3. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto. Em seus depoimentos, as vítimas não hesitaram ou demonstraram insegurança em apontar os autores do crime. Apesar do temor comum, afeito a todo ser humano, foram firmes e coerentes nos seus depoimentos, descrevendo fisicamente os réus e delineando os fatos e o contexto em que o crime ocorreu. 4. Os depoimentos dos policiais, enquanto representantes do Estado, são dotados de eficácia probatória e idôneos a embasar a sentença condenatória, principalmente quando reiterados em juízo e em consonância com as demais provas dos autos. 5. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (artigo 156 do Código de Processo Penal). No caso dos autos, o terceiro réu não comprovou a origem lícita do celular que estava em sua posse. 6. RECURSOS CONHECIDOS, preliminar rejeitada e DESPROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. O recorrente alega violação aos artigos 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal, 59, inciso III, do Código Penal, e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, asseverando a fragilidade das provas de autoria, o que atrai a aplicação do in dubio pro reo e o consequente acolhimento do pedido de absolvição. Afirma, ainda, inexistir fundamento hábil para a fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do aberto, à luz da proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal, pois rever os fundamentos do acórdão recorrido quanto à higidez e quanto à suficiência das provas coligidas para a manutenção da sentença condenatória, bem como em relação aos requisitos para a fixação de regime diverso do aberto para o início do cumprimento da pena, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012